Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-09.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000030-09.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000350-61.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/07/2025 Publicação: 09/07/2025 Decisão: majoritário EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE PECULATO, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – ARTIGO 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDUTA GRAVE QUE COMPROMETE E INVIABILIZA A PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - A conduta do representado foi grave e contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções, incidindo nas sanções previstas no artigo 303, caput, do Código Penal Militar. - Decretada a perda da graduação do representado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou improcedente a presente representação. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Segundo consta dos referidos autos, tendo sido informado pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da 12ª Região da Polícia Militar (RPM) à administração do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) acerca da licença médica deferida ao representado a partir de 27/07/2021, mediante a imposição de restrição do uso e manuseio de arma de fogo, iniciou-se o recolhimento de tais materiais bélicos que estavam na posse do ex-Cb PM Raul Junio Ornelas Gomes, quais sejam, seis cartuchos calibre .38, dois carregadores e trinta cartuchos calibre .40, uma algema, uma pistola IMBEL, série EKA44312, e um colete balístico, tudo conforme Ficha de Controle Individual de Armamento, Equipamento e Apetrecho Operacional. Na data de 21/07/2021, o representado compareceu à sede do 14º BPM e entregou somente a pistola IMBEL, o PEAF, os carregadores e 29 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 munições, quando, prontamente, foi constatado o extravio de um cartucho calibre .40, entre os 30 que estavam na posse dele; já no dia 07/04/2022, ele veio a devolver a algema e o colete balístico, após nova intimação. Como o ex-Cb Raul deixara de restituir as seis munições calibre .38, foi, então, instaurada investigação para averiguar esse extravio, oportunidade em que se descobriu que onze projéteis calibre .40, entre os que foram devolvidos, não possuíam lote de identificação e, em dois deles, a supressão se dera por meio de raspagem/atritamento, conforme descrito no Laudo Pericial de Determinação de Calibre. Concluiu-se, portanto, que ele se apropriou de dezoito munições da carga da PMMG, doze de calibre .40 e seis de calibre .38, as quais estavam na sua posse em razão do cargo. Por esses fatos, o Cb PM Raul Junio Ornelas Gomes foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática, em concurso, dos crimes de peculato e porte ilegal de munição de uso permitido. Após ser regularmente processado nos autos n. 2000350-61.2022.9.13.0001, veio a ser, em primeira instância, absolvido da imputação do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, porém condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, do Código Penal Militar (CPM), conforme a r. sentença datada de 26/03/2024, inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos do v. acórdão datado de 29/08/2024, o qual transitou em julgado, em 12/09/2024, para o Ministério Público; e, em 23/10/2024, para a defesa. O representado foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 113.286/2021, por outro fato, sendo excluído das fileiras da corporação em 24/05/2023. Em face dessa condenação, a eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense apresentou esta representação em desfavor do ex-Cb PM Raul Junio Ornelas Gomes, afirmando que, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, o que entende tornar inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Cb Raul Junio Ornelas Gomes, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho proferido no evento 5, foi determinada a citação do representado, a solicitação do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) para a instrução do processo e, após, “vista” ao defensor constituído pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita. O ERF foi juntado no Evento 6 – EXTRATO1. O representado nasceu em 21/10/1985 (40 anos). Foi incluído na PMMG em 09/02/2009 (14 anos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 serviço), estando na situação atual como EXCLUÍDO, em 25/05/2023, após sua submissão ao PAD de Portaria n. 113.286/2021. Em seu Extrato de Registros Funcionais, constam os seguintes lançamentos: Ex-Cb PM RAUL JUNIO ORNELAS GOMES Recompensas - Notas meritórias: 14 - Elogios individuais: 12 - Menções elogiosas: 10 - Medalha: 1 Punições - Prestação de serviço: 2 - Repreensão: 2 - Advertência verbal: 2 Conceito B + 09 No evento 14, a defesa do representado apresentou as razões escritas de defesa, alegando que, conforme entendimento predominante nos tribunais militares, a perda da graduação não é consequência automática da condenação penal. Argumenta que, no caso presente, a perda da graduação deve analisar todo o histórico funcional do militar, o número de recompensas e punições durante a sua vida profissional, as circunstâncias em que o crime aconteceu e a repercussão no âmbito institucional e perante a sociedade. Alega que, em simples análise da representação ofertada pelo Ministério Público, é possível verificar que há a afirmação errônea de que o fato repercutiu na sociedade local, sem, contudo, apresentar uma evidência de suas afirmações. Diz que a análise do Extrato de Registros Funcionais do militar evidencia a sua predominante trajetória operacional, recompensada com diversas notas meritórias e elogios, fruto do seu trabalho dedicado e compromissado com os deveres de um policial militar. Argumenta que, no que tange ao mérito da questão principal, a conduta imprudente, que, no máximo, deveria acarretar numa punição administrativa pela inobservância de regra de devolução integral do armamento na sede da Administração da Polícia Militar, acabou por ser confundida com um ato criminoso, deliberado, no sentido da pretensão de apropriar-se de um objeto que não lhe pertencia. Alega também que o ato cometido pelo representado não teve o condão de macular sua vida profissional, ainda ajustada aos valores castrenses, uma vez que ostenta boa conduta anterior, demonstrando condições de permanecer nos quadros da Corporação, pois o decoro e pundonor militar foram preservados. A defesa colacionou em sua peça defensiva ementas de acórdãos deste Tribunal de justiça Militar em que os militares permaneceram na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 corporação, mesmo com a condenação superior a dois anos pelo cometimento de crimes como peculato-furto e tortura. Ante o exposto, requer a defesa que seja julgada improcedente a presente representação e que o representado seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Senhores desembargadores. A defesa do representado afirma, em sua defesa escrita, que o ex-militar ostenta um bom Extrato de Registros Funcionais (ERF) com 41 (quarenta e uma) notas meritórias, 12 (doze) elogios individuais, 10 (dez) menções elogiosas e 21 (uma) medalhas; em contrapartida, também foi punido disciplinarmente com 2 (duas) prestações de serviço, 2 (duas) repreensões e 2 (duas) advertências verbais. Como sustentou a própria defesa, no caso presente, o processo de perda da graduação deve analisar todo o histórico funcional do militar, sua vida pregressa, sua trajetória profissional e as circunstâncias em que os fatos marcantes de sua carreira se deram, como o crime aconteceu e a repercussão no âmbito institucional e perante a sociedade. Aqui e agora, não há margem para reabrir discussão sobre sua condenação, que já transitou em julgado e não se discute mais. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo representado compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. A PMMG cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos na qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia, da disciplina, da legalidade, tendo, acima de tudo, o compromisso de prestar um bom serviço de segurança pública para a sociedade. O representado nasceu em 21/10/1985. Está com quarenta anos de idade. Foi incluído na Polícia Militar em 09/02/2009 e, até a data em que foi excluído administrativamente, através do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 113.286/2021-12ª RPM, contava 14 (catorze) anos de serviço. Não obstante os inúmeros lançamentos de recompensas em sua ficha funcional, a sua exclusão teve como causa um fato ocorrido em 03/09/2020, na cidade de Ipatinga, MG, ocasião em que o então representado realizava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 compras em um estabelecimento comercial e, antes de efetuar o pagamento, ainda no interior do estabelecimento, teria juntado duas embalagens de mercadorias (carnes), com etiquetas distintas e as colocado em uma só sacola, suprimindo uma das etiquetas de valor, com o objetivo de causar prejuízo ao estabelecimento comercial. Após efetuar o pagamento no caixa e tentar sair do supermercado, foi surpreendido pelos seguranças e encaminhado à gerência. Por isso, incidiu nas transgressões disciplinares tipificadas no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, sendo excluído disciplinarmente da corporação. É um fato grave e que já teve a punição administrativa adequada, mas que demonstra um lado da personalidade do militar que não se coaduna com os princípios éticos preconizados pela Polícia Militar de Minas Gerais, cuja missão principal é proteger e socorrer a sociedade com qualidade e efetividade, mantendo correção de atitudes e conduta moral e profissional irrepreensíveis. Uma outra punição de prestação de serviço aplicada ao militar refere-se ao dia 12/02/2022, em que o representado estava escalado no Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) do 14º BPM, no horário das 7h às 16h, quando, por volta das 15h20min, ausentou-se de seu posto de trabalho, sem justificativa ou autorização do seu chefe direto, saindo do quartel em sua motocicleta, sendo enquadrado no artigo 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho de suas funções). A segunda prestação de serviço aplicada ao representado, conforme apuração feita na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 117.490/2021-14º BPM, que originou o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 112.012/2021-14º BPM, foi em decorrência de o militar estar armado com 30 (trinta) munições .40; contudo, em 21/07/2021, ao desarmar na intendência de sua unidade, devolveu apenas 29 munições, das quais 11 estavam sem identificação do lote, não pertencendo à carga da PMMG. Sua conduta se amoldou ao artigo 13, inciso IX (utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros). A punição de repreensão aplicada ao representado por fato ocorrido em 07/05/2020 se deu pelo fato de o militar ter se deslocado até a intendência e se armado com uma pistola .40, IMBEL, n. EKA40131, fora do início do seu turno, e ter permanecido com essa arma até 09/06/2020, por mais de um mês, contrariando recomendações, até ser cobrado pela administração, incidindo na transgressão prevista no artigo 14, inciso XIII (manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da Fazenda Pública). Outra repreensão foi aplicada ao representado em 14/02/2021, no 14º BPM, sediado em Ipatinga, ocasião em que faltou ao serviço para o qual estava escalado no turno das 6h às 14h, incluindo a instrução pré-turno, incidindo no artigo 13, inciso XX, do CEDM (falta grave). O primeiro aconselhamento verbal lançado em seus assentamentos foi em decorrência de, no dia 22/08/2019, às 14h05min, no interior do quartel, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 estar conduzindo a motocicleta MP-23158, com a CNH vencida há mais de trinta dias, contrariando normas do CTB. E, por último, o aconselhamento verbal por fato ocorrido em 26/03/2019 se deu em virtude de o representado ter faltado a uma consulta médica, estando convocado através de mensagem via Painel Administrativo (PA). Afora esses fatos, sobreveio a condenação de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de peculato, previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar, por deixar de restituir 6 (seis) munições cal. 38 e um cartucho de cal. 40 e se apropriar de 11 (onze) munições .40, que, ao serem devolvidas, não possuíam lote de identificação e dois destes cartuchos estavam com supressão da identificação por raspagem/atritamento. Essa última condenação foi a que ensejou a representação ofertada pelo Ministério Público. A conduta perpetrada pelo ex-Cb PM Raul Junio Ornelas Gomes foi contra os princípios éticos que norteiam o bom proceder dos policiais militares mineiros, deixando de cumprir as leis, os códigos e os regulamentos castrenses, princípios estes que norteiam a Administração Pública. Diante dos fatos, não tenho dúvida de que a conduta praticada pelo representado comprometeu o que estabelecem os regramentos castrenses, notadamente o Código de Ética e Disciplina do Militares do Estado de Minas Gerais e o Código Penal Militar, e, no somatório dos fatos, desqualifica e inviabiliza a sua permanência nas fileiras da corporação, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da sua graduação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator e aos que o acompanharam, entendo que a presente representação deve ser julgada improcedente. Em momento anterior, este mesmo Pleno manteve oficial que possuía em sua guarda quantidade muito maior de munição do que a que se atribuiu a posse/extravio ao representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso concreto, trata-se de muito poucas unidades de munição, e, por tal fato, o representado já sofreu elevada reprimenda penal. Assim, não verifico a incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Instituição Militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator